Tribunal: TJMT
Processo: 1005307-94.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005307-94.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRENDA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 046.358.391-41 (APELANTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (APELANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 046.358.391-41 (APELADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (APELADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS. AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. REQUERIDA NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DUAS
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. VAZAMENTO CRÔNICO DE GÁS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, determinando que a construtora ré reparasse os defeitos apontados na inicial e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor. A sentença distribuiu os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte.

A ré apelou alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa e pleiteando a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

Os autores apelaram requerendo a condenação da ré ao ressarcimento dos danos materiais comprovados e a inversão do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova oral; (
ii
) estabelecer se a condenação por danos morais deve ser mantida ou reduzida; e (
iii
) determinar se há comprovação dos danos materiais e a necessidade de inversão do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando há robusto conjunto probatório documental suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC.

O vazamento crônico de gás em unidade habitacional, decorrente de vício construtivo, expõe os moradores a riscos severos à saúde e segurança, configurando dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo sofrido.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha da construtora e o sofrimento causado aos moradores.

Os danos materiais comprovados por notas fiscais referentes a gastos com alimentação, decorrentes da necessidade de suspensão do fornecimento de gás no condomínio, são passíveis de ressarcimento, pois guardam nexo causal direto com o vício construtivo.

A inversão do ônus sucumbencial é cabível quando a parte autora sucumbe em parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se a responsabilidade integral da ré pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 204,80 a título de danos materiais e inverter o ônus sucumbencial em desfavor da ré, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando há elementos documentais suficientes nos autos.

O vazamento crônico de gás decorrente de vício construtivo caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, ensejando indenização.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a conduta do agente.

Os danos materiais devem ser ressarcidos quando comprovada sua relação de causalidade com o defeito da construção.

A inversão do ônus sucumbencial é cabível quando a parte autora sucumbe em parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, 371, 82, 84, 86, parágrafo único, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 22.08.2017,
DJe
01.09.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1005307-94.2021.8.11.0002

Apelante (s):
EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA, BRENDA RAMOS DE OLIVEIRA
e
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.

Apelado (s):
EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA, BRENDA RAMOS DE OLIVEIRA e MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação interposto
s por ambas as partes com
fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
proposta por
EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA e BRENDA RAMOS DE OLIVEIRA
em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
, julgou
parcialmente procedente a ação,
para
determinar que a ré, no prazo máximo de 30 dias, repare todos os defeitos/vícios decorrentes da construção elencados na inicial e para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
1
0.000,00, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. Ainda,
distribuiu a sucumbência
entre as partes, na proporção de 50% para cada e fixou
honorários advocatícios
em
1
0
% sobre o valor da c
ausa.

Apelação de
MRV
(Id.
263033771
):

Suscita preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa,
por não ter sido oportunizada a produção de prova oral. No mérito, pugna pela improcedência total da ação, para afastar a
condenação por danos morais,
ou alternativamente pela
redução do valor da
indenização.

Apelação de EZIO e BRENDA (Id. 263033776): Defendem
seja condenada
a ré ao pagamento dos danos materiais comprovados com as notas fiscais de gastos com alimentação
, bem como seja determinado
que a ré arque integralmente com as custas e honorários advocatícios, aplicando-se o parágrafo único do art. 86 do CPC, por terem sido sucumbentes em parte mínima do pedido.

Em suas contrarrazões (Id
.
263033778), os autores arguiram preliminares de não conhecimento
do recurso por ausência de dialeticidade
e
de
deserção
, porque o recolhimento do preparo foi feito por terceiro.

No mérito, refutaram as teses das rés e requereram o desprovimento do recurso
.

Sem contrarrazões da ré, conforme
Certidão de Id.
268909789
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Em contrarrazões,
a parte autora
suscita preliminar de não conhecimento do recurso
da ré
, por ausência de dialeticidade, por não ter indicado os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento.

Não assiste razão ao autor, ora apelado.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016). (...). (
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como
voto.

VOTO PRELIMINAR (PREPARO RECURSAL)

Eminentes Pares:

Esta preliminar não deve prosperar. Conforme previsto no art. 82 do CPC, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, incluindo-se aí o pagamento de custas e preparos recursais (art. 84 do CPC).

No caso em análise, embora o recolhimento não tenha sido feito pela parte, foi feito pelo escritório de advocacia dos causídicos que subscrevem a peça recursal e tal fato não configura irregularidade apta a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Isso porque, sendo o preparo uma despesa processual, nada impede que a parte opte por realizá-lo por meio de seu advogado ou escritório contratado, na qualidade de representante legal com poderes para a prática de atos processuais em nome do representado.

Vale dizer que não há disposição legal que impeça tal procedimento e o preparo foi devidamente comprovado, atendendo à exigência do art. 1.007 do CPC.

Dessa forma, comprovado o efetivo recolhimento do preparo recursal, nos valores e modalidade exigidos pela legislação, não há óbice ao conhecimento do recurso, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO
CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares
:

A requerida suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja, as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova documental.

Além disso, c
onsta nos autos sólido conjunto probatório comprovando a existência do vazamento crônico de gás e os danos daí decorrentes, como fotos, vídeos, conversas de aplicativo e até mesmo documentos da obra emitidos pela própria apelante, de modo que a instrução processual já se encontrava devidamente saneada.

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes
pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais e materiais.

A controvérsia está em saber se deve ser mantida a condenação por danos morais
ou reduzido o valor da indenização
ou, ainda, se
é caso de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais
ou de alterar a distribuição dos ônus de sucumbência.

Primeiramente, a condenação
em danos morais deve ser integralmente mantida. O conjunto probatório documental é robusto a comprovar a existência de vazamento crônico de gás na unidade dos moradores, decorrente de vício construtivo
na rede de tubulações do empreendimento, o que os expôs a sério risco de danos à saúde e segurança por longo período.

As fotografias, vídeos e conversas demonstram que o problema se estendia por praticamente todas as áreas do condomínio, evidenciando a gravidade da situação vivenciada
, o que deixou os
moradores expostos de forma contínua aos efeitos tóxicos da inalação do gás, sem que a construtora tomasse qualquer providência efetiva para solucionar o problema, mesmo após insistentes chamados
(Id. 263032765 e seguintes)
.

Dessa forma, os danos morais ficam caracterizados pela gravidade do vício construtivo, pelo descaso da MRV em não providenciar a devida solução técnica, bem como pela angústia, intranquilidade e temor impingidos aos consumidores pela situação de risco a que foram negligentemente submetidos dentro de suas próprias residências.

Trata-se, portanto, de situação que extrapola em muito o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, configurando a chamada teoria do "dano moral
in
re

ipsa
", em que o próprio fato deflagrador já é suficiente para presumir e evidenciar a ocorrência do abalo moral indenizável.

Assim, tendo em vista a repercussão do evento danoso, a culpa grave evidenciada pela inércia da empresa construtora em solucionar problema tão grave,
bem como a prolongada exposição dos consumidores a riscos à saúde e segurança, não se verifica qualquer exorbitância ou desproporcionalidade no valor de R$ 10.000,00 arbitrado para cada autor a título de compensação pela lesão extrapatrimonial suportada.

O montante se mostra razoável e proporcional
e está
em consonância com os princípios da reparação integral e da razoabilidade que devem nortear a fixação do
quantum
indenizatório por danos extrapatrimoniais, extraídos da análise das circunstâncias fáticas específicas de
cada caso concreto.

A respeito dos
danos materiais
,
entendo que os autores fazem jus ao ressarcimento dos danos comprovados referentes aos gastos extras com alimentação nos períodos em que houve suspensão do fornecimento de gás no condomínio, decorrente do vazamento crônico nas tubulações.

Conforme bem destacado no recurso de apelação dos autores (Id 263033771), foram juntadas aos autos notas fiscais comprovando os gastos com refeições prontas nos dias específicos em que o condomínio precisou suspender o fornecimento de gás a todas as unidades por questões de segurança, em razão do vazamento que se estendia por toda a rede de tubulações.

Esses gastos extraordinários somente se fizeram necessários devido à conduta negligente da construtora ré em não tomar as providências para resolução definitiva do problema de forma tempestiva. Caso tivesse realizado prontamente o reparo do vício construtivo nas tubulações, não haveria necessidade de os moradores arcarem com os referidos custos adicionais de alimentação.

Tratando-se de relação de consumo, em que vigora a responsabilidade objetiva do fornecedor, todos os danos causados ao consumidor em decorrência do vício do produto/serviço devem ser integralmente indenizados, sejam eles de ordem material ou moral.

No caso, os documentos comprovam que os autores desembolsaram a quantia de R$ 204,80 com refeições prontas justamente nos períodos em que o condomínio teve que cortar o fornecimento de gás por razões de segurança em decorrência do vazamento não solucionado e, dessa forma, fazem jus à respectiva restituição pela ré, a título de danos materiais.

A sentença merece reparo neste ponto específico para acrescer à condenação da ré o valor de R$ 204,80 a título de dano material, consoante pleiteado no recurso dos autores/
apelados.

Por outro lado,
a sentença originou reformada para determinar a inversão integral dos ônus sucumbenciais em desfavor da MRV, em razão da aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, que estabelece:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte
mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

No caso concreto, os autores lograram êxito na obrigação de fazer
, condenação por danos morais e materiais.

Portanto, configurou-se hipótese de
inversão integral dos ônus sucumbenciais, para que sejam arcados integralmente pela parte contrária. Ainda, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
da ré e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos autores, para
condenar a ré ao pagamento de R$ 204,80 a título de danos materiais e para determinar a inversão do ônus sucumbencial em desfavor da ré e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e MANTENHO a sentença nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025